Tribunal: TJES
Processo: 0001899-84.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001899-84.2021.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: IANKA DOS SANTOS SANTANA e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001899-84.2021.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ISAAC PEREIRA GABRIELLI, MATHEUS PASSOS RECLA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: IANKA DOS SANTOS SANTANA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO - OMISSÃO NO JULGADO –
POSSIBILIDADE –

ANÁLISE DO RECURSO DEFENSIVO POSSIBILIDADE
-
EMBARGOS IMPROVIDOS –
SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE
.

1.
Em conformidade com o previsto no artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.
2.
No caso focado, mister se faz a análise do recurso de apelação interposto pela defesa da embargante, suprindo-se, assim, a omissão apontada, sem contudo promover a alteração da sentença, que deve ser mantida em sua integralidade.
3.
Embargos providos para sanar a omissão apontada, mantendo-se, entretanto, inalterada, a sentença primeva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MANTENDO-SE, ENTRETANTO, INALTERADA A SENTENÇA PRIMEVA NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001899-84.2021.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ISAAC PEREIRA GABRIELLI, MATHEUS PASSOS RECLA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: IANKA DOS SANTOS SANTANA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
IANKA DOS SANTOS SANTANA.

Nas razões recursais a defesa sustenta omissão no acórdão ao argumento de que o recurso de apelação interposto pela ré não foi apreciado por esta Egrégia Câmara, tendo apenas sido apreciado o recurso interposto pelo Ministério Público Estadual.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

No caso focado, por equívoco o recurso interposto pela ré ora embargante Ianka dos Santos Santana não restou apreciado, o que passo a fazer a partir de agora. Vejamos.

Tem-se dos autos que a embargante foi condenada nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II (duas vezes), e art. 163, parágrafo único, inciso II, todos do Código Penal a uma pena de 19 (dezenove) anos de reclusão para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Em suas razões de apelação, a defesa pleiteia a reforma da pena aplicada, com a aplicação da fração redutora referente à tentativa na fração de 2/3 em relação à vítima Matheus.

Em sede de contrarrazões, apresentadas às fls. 323/325, o Ministério Público de primeiro grau e de segundo graus, se manifestam pelo desprovimento do apelo interposto pela defesa da acusada.

Quanto ao pleito de aplicação do percentual da causa de tentativa em seu grau máximo tenho que melhor sorte não assiste à apelante.

Como sabido, a tentativa tem natureza jurídica de causa de diminuição de pena, tendo o legislador estabelecido no artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, que esta deverá ser punida com a pena do crime consumado, diminuída de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços).

Assim, como não há previsão expressa do critério a ser adotado para definir o quantum de diminuição, a doutrina e a jurisprudência têm se posicionado no sentido de que deve ser analisada a trajetória do crime percorrido pelo agente, sendo que, quanto mais próximo da consumação a minoração deve ser no menor patamar.

Sobre o tema, leciona Júlio Fabbrini Mirabete:

"A redução da pena referente à tentativa deve resultar não das circunstâncias do crime, que são consideradas na fixação da pena base, mas das circunstâncias da própria tentativa, ou seja, da extensão do iter criminis percorrido pelo agente, graduando-se o percentual em face da maior ou menor aproximação do resultado; quanto mais o agente se aprofundou na execução, quanto mais se aproximou da consumação, menor a redução. A maior ou menor redução deve ser motivada pelo juiz. (...)" (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código Penal Interpretado. São Paulo: Atlas. 4. ed. p. 154).

Nesse sentido segue a jurisprudência:

4. A jurisprudência do STJ reconhece o critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: Quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. Nesse sentido, deve ser mantida a redução na fração de 1/2 (metade), conforme consta na sentença, já que o crime se aproximou muito de sua consumação, considerando que o iter criminis foi praticamente todo percorrido (...). (TJES; APCr 0003630-56.2016.8.08.0050; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama; Julg. 02/06/2021; DJES
17/06/2021
).

No caso focado, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer,
“depreende-se do conjunto probatório dos autos que a apelante desferiu facadas no braço esquerdo e nas costas da vítima Matheus, a poucos centímetros do seu pulmão. Embora a vítima tenha conseguido fugir, importa frisar que a acusada continuou correndo atrás dela por alguns metros e somente não o atingiu novamente pois não conseguiu alcançá-lo. Assim, não há como negar que o delito chegou muito perto de ter sido consumado, eis que apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade da agente.

Portanto, à luz do exposto, por vislumbrar no v. acórdão a omissão apontada,
CONHEÇO
DO RECURSO
,
E DOU
-LHE
PROVIMENTO,
TÃO SOMENTE PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA, MANTENDO-SE, ENTRETANTO,
INALTERADA
A SENTENÇA PRIMEVA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.